Tribunal: TJES
Processo: 5013587-93.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013587-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAURI MARCELINO RIBEIRO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 1º recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu as faturas referentes a janeiro/2018 e novembro/2019 nos valores de R$193,77 e R$7.087,68. Aduz que quitou os débitos, todavia, a requerida insiste em efetuar cobranças das faturas pagas.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“DETERMINAR que a promovida se abstenha de realizar cobranças referente ao débito quitado (R$ 7.087,68 e R$ 193,77 - vencimento em 8/2021), tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência (id 41577600).”

3. Recursos interpostos pelas partes. A parte autora pretende o arbitramento de dano moral. Por sua vez, a parte requerida sustenta a necessidade de prova pericial. No mérito, afirma que inexiste qualquer ilegalidade na sua conduta.

4.
Preliminar suscitada pela requerida devidamente rejeitada pelo magistrado sentenciante
, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação de serviço, na medida em que
restou comprovado nos autos que o autor quitou os débitos cobrados pela requerida, de modo que as cobranças realizadas são indevidas.

6. Todavia,
no que se refere ao pedido de dano moral, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, sem maiores repercussões, é insuficiente para acarretar lesão aos direitos da personalidade. Nesse sentido, é cristalina a passagem extraída do julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

7.
In casu
, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais.

8. Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ou não havendo, sobre o valor da causa.

10.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)